Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700451-46.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE LIMA ANDRADE AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato de Lima Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Francisco Mascarenhas Mendes e Sandra Maria Reis Mendes, rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel situado na QL 01, Conjunto D, Lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF (ID 84461999 Processo n. 0700436-92.2018.8.07.0008). Em suas razões recursais (ID 24286805), aduz que é casado com a Sra. Alessandra Luiz da Silva Andrade e possui filhos, e formula pedido para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por inexistir fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, bem como documentos que comprovem a situação de miserabilidade, foi determinada (ID 24517058) a intimação do agravante para: a) apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Em atendimento ao pronunciamento judicial, o agravante apresentou a petição de ID 24853905 e os documentos de IDs 24853906 a 24856675. Relata que recebeu um tiro em virtude de tentativa de assalto, vindo a fechar sua academia, por ficar impossibilitado por alguns anos de ministrar aula de artes marciais, momento em que seu sobrinho arcou com as despesas de manutenção de sua família. Acrescenta que, após retomar suas atividades profissionais, foi acometido por câncer, tendo que passar por tratamento de radioterapia e quimioterapia e manter acompanhamento médico para verificar a evolução do câncer, com a necessidade de se submeter a exames e consultas ainda hoje. Afirma que, em virtude da pandemia da Covid-19, não têm conseguido abrir com regularidade sua academia, local em que exerce sua profissão e tira o sustento para manter o lar, o tratamento do câncer e o tratamento de seus dois filhos especiais que fazem acompanhamento psiquiátrico. Informa que seu advogado acompanha o processo independente de qualquer contraprestação econômica, que escritório de contabilidade lhe tem prestado serviços por anos sem receber sua mensalidade, que possui dívidas perante a Receita Federal e o INSS, que não tem movimentado a sua conta corrente por não estar auferindo rendimentos, que é isento do pagamento de imposto de renda porquanto sua remuneração não atinge o teto a ser tributado. Sustenta que os fatos expostos indicam a origem da sua incapacidade econômica e a falta de condições de arcar com seus compromissos financeiros, bem como que a farta documentação acostada comprova seu estado de miserabilidade. Ao final, reitera o pedido para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O regramento para concessão do referido benefício está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física ou jurídica induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, verifica-se que o agravante é aposentado, militar reformado e pensionista de previdência oficial portador de moléstia grave, com remuneração anual de R$59.463,87 (cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), conforme declaração de imposto de renda de ID 24856669, p. 1. Embora mencione ter recebido um tiro em tentativa de assalto, fato ocorrido em 2015 (ID 24853906), e ter sido acometido por câncer, necessitando de tratamento de radioterapia e quimioterapia, de acompanhamento médico e de realizar exames e consultas, sua situação de saúde não o impede de conduzir atividade econômica, como proprietário de academia, mesmo em cenário de pandemia, conforme expressamente consignou ao ID 24853905, p. 3/4: (...) diante da pandemia de Covid que não têm lhe permitido com regularidade abrir a academia, local em que exerce sua profissão e tira o sustento para manter o lar (...). Entretanto, o agravante não acostou prova da renda que aufere com o exercício de tal atividade empresarial, sendo certo que do extrato de conta corrente da micro empresa Raimundo Nonato de Lima Andrade ME, CNPJ24.938.680/0001-57, constam inúmeros créditos efetuados em favor desta ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 (ID 24856661, p. 1/12) e março e abril de 2021 (24856662, p. 1/6). Além disso, o agravante diz que é casado e vive com sua família no imóvel objeto da lide, mas não demonstrou se a sua esposa aufere renda ou não e, em caso positivo, qual seria esse montante, sendo oportuno ressaltar que os dois filhos do agravante não constam de sua declaração de imposto de renda como dependentes (ID 24856669, p. 1). Tais fatos impedem uma precisa análise do efetivo rendimento mensal do núcleo familiar do agravante. De toda forma, levando em consideração sua renda anual, é possível verificar dos documentos constantes do acervo probatório que o agravante não percebe uma remuneração mensal menor do que o importe aproximado de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, o que denota ostentar situação financeira condizente com o pagamento dos custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, mormente quando se tem em vista o módico valor do preparo recursal. Frise-se, as dívidas perante a Receita Federal e o INSS (ID 24856670. P. 1/6 e 24856671) não são suficientes, por si sós, para evidenciar a alegada situação de hipossuficiência econômica propalada, visto que os documentos juntados não demonstram que o agravante está desembolsando qualquer numerário mensal para fazer frente a tais débitos de modo a afetar a sua condição de arcar com as despesas do processo. Por fim, insta salientar, ainda, que não constam dos autos comprovantes de gastos com exames, consultas e tratamento de câncer do agravante, bem como com o acompanhamento psiquiátrico de seus dois filhos especiais. Tal quadro revela a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida vindicada. 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Brasília, 16 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora